Tribunal: STF
Processo: ARE 1320334
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO, PORQUE REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROLONGA NO TEMPO E PERMITE O INGRESSO DOS POLICIAIS NO IMÓVEL ENQUANTO NÃO CESSADA A PERMANÊNCIA (ART. 303 DO CPP). INVIOLABILIDADE DOMICILIAR NÃO VERIFICADA. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RÉUS QUE GUARDAVAM E TINHAM EM DEPÓSITO 453 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS) COMPRIMIDOS DE ECSTASY, 1,864 (UM QUILO E OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO GRAMAS) DEMACONHA, 293,8 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS GRAMAS E OITO DECIGRAMAS) DE MD E 1, PREENSÃO DOS ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA DO CORRÉU QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS ALTAMENTE NOCIVAS QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR, INCLUSIVE EM PATAMAR ACIMA DO COMUMENTE ADOTADO POR ESTE TRIBUNAL. EXEGESE DO ART. 42 DA LEI N° 11.343/06. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO ACOLHIMENTO. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS, ALÉM DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS, QUE INDICAM A DEDICAÇÃO DOS RÉUS AO TRÁFICODE DROGAS. REQUISITOS DO ART. 33, § 4°, DA LEI N°11.343/06 NÃO PREENCHIDOS. QUANTUM DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA, OUTROSSIM, QUE INVIABILIZA A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO AO RESGATE INICIAL DA REPRIMENDA, ASSIM COMO A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO DA PENA, DE ACORDO COM A NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA QUE PERMITE O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Na última etapa dosimétrica, a defesa pleiteou o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, ao argumento de que 'não encontra amparo a decisão do magistrado a quo que não reconheceu o privilégio aos apelantes, sob a justificativa de envolvimento habitual dos acusados na prática criminosa' (fl. 439).Razão, todavia, não assiste à defesa, pois diversos elementos nos autos demonstram que os réus efetivamente se dedicavam ao comércio ilícito de drogas.
    Destaca-se, é assente no Superior Tribunal de Justiça 'o entendimento de que a quantidade e/ou a natureza da droga, bem como as demais circunstâncias do caso, podem balizar o índice de diminuição, ou, até mesmo, justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei11.343/2006, quando evidenciada a dedicação do réu à atividade criminosa' (AgRg no HC 488862/MS. Rel. Min. Nefi Cordeiro. J. 10/04/2019).
    (...)
    No caso, além da grande quantidade e diversidade de drogas guardadas pelos réus, depõe contra o acusado Cauê Brasil Nebias o fato de tersido preso em flagrante após investigações prévias da Agência de Inteligência doBOPE, conforme esclareceu o policial militar Pedro Paulo Romandine Britto, e naposse de vultuosa quantia em dinheiro (R$ 41.000,00), a qual o réu não logrou êxito em comprovar a licitude, circunstâncias que não permitem qualificá-lo como 'traficante de primeira viagem'.
    Pesa em desfavor de Leonardo Prado da Rocha, igualmente, o conteúdo dos diálogos registrados em seu aparelho telefônico, que registraram a ocorrência de negociações de drogas anteriormente à data dos fatos, inclusive utilizando-se de seu estabelecimento comercial. Não o bastante, deve ser observado que na residência de Leonardo foram encontrados não só MD,comprimidos de ecstasy e maconha, mas também uma balança de precisão, embalagens plásticas e reagentes químicos, apetrechos comumente ligados à narcotraficância.
    Diante dessas circunstâncias, conforme bem entendeu o Magistrado a quo, não há lugar à aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4°,da Lei n° 11.343/06, já que evidenciada a dedicação dos acusados ao comérciode drogas, de modo que devem ser mantidas as penas fixadas aos réus Cauê e Leonardo em, respectivamente, 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, e 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente